Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. LEITO DE UTI. LEITO COMUM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Internação em leito de hospital particular. O acórdão embargado afirma que não há elementos de ordem médica a determinar a internação da autora em leito de UTI, a não ser a ordem judicial, de caráter precário e provisório, que não substitui os critérios médicos da central de regulação. Esta, manifestou-se no sentido de não haver necessidade de internação em razão da melhora do quadro da autora. Não houve, efetivamente, internação em leito de UTI particular em substituição a leito público. Não há, de igual forma, fundamento jurídico para acolher a pretensão de custeio do período de internação em enfermaria em hospital privado escolhido pelo paciente. Assim, não se vislumbra contradição no julgado, não se equiparando a tal a contrariedade da parte à tese adotada pelo colegiado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.